Tribunal: TJBA
Processo: 0303801-87.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303801-87.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES, ENIO PAVIE CARDOSO, THALES FRANCISCO AMARAL CABRAL

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES, ENIO PAVIE CARDOSO, THALES FRANCISCO AMARAL CABRAL

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVA (MEIO FECHADO). DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, ACOLHENDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E CONDENANDO O ESTADO DA BAHIA E A FUNDAC. APELO 1 (MUNICÍPIO) PELA IMPROCEDÊNCIA. APELO 2 (ESTADO/FUNDAC) PELA IMPROCEDÊNCIA. APELO 3 (ADESIVO DPE) PELA MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DOS APELOS 1 E 2, E PROVIMENTO DO APELO 3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis (duas principais e uma adesiva) interpostas em face de sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública , (i) acolheu, na fundamentação, a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Teixeira de Freitas e (ii) julgou procedente o pedido para condenar o Estado da Bahia e a FUNDAC à obrigação de fazer consistente na construção e manutenção de unidade de internação socioeducativa (meio fechado) na comarca. O Apelo 1 (Município) pugna pela improcedência total da ação em relação a si, alegando ilegitimidade passiva. O Apelo 2 (Estado/FUNDAC) busca a improcedência total, invocando a separação de poderes, a reserva do possível e a suficiência das unidades existentes. O Apelo 3 (Adesivo DPE) pugna pela reforma da fundamentação para manter o Município no polo passivo, com base na diretriz de "municipalização" do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir a legitimidade passiva dos entes federativos (Estado e Município) para a execução de medidas socioeducativas de internação (meio fechado), à luz da colisão entre o art. 88 do ECA e a Lei do SINASE (Lei nº 12.594/2012) ; e (ii) analisar a legalidade da intervenção do Poder Judiciário para determinar a construção da unidade, frente aos argumentos de separação de poderes, reserva do possível e baixa demanda regional. O parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pelo desprovimento dos apelos do Município e do Estado/FUNDAC, e pelo provimento do recurso adesivo da DPE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(Sobre a Questão 1: Ilegitimidade do Município - Apelos 1 e 3)
3. A Lei nº 12.594/2012 (Lei do SINASE), por ser norma posterior e específica, prevalece sobre a diretriz geral de "municipalização" prevista no art. 88, I, do ECA, estabelecendo uma divisão estrita de competências. 4. Compete aos Municípios a execução das medidas socioeducativas em
meio aberto
(Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade), conforme o art. 5º, III, da Lei do SINASE. 5. Compete aos Estados a responsabilidade pela execução das medidas de
semiliberdade e internação
(meio fechado), nos termos do art. 4º, III, da Lei nº 12.594/2012. 6. Considerando que o objeto desta Ação Civil Pública é a construção de uma unidade de
internação
(meio fechado), a responsabilidade legal é exclusiva do ente Estadual (Estado da Bahia e FUNDAC). Portanto, a sentença agiu corretamente ao acolher a preliminar e excluir o Município da lide. 7. A aparente contradição entre a fundamentação da sentença (que excluiu o Município) e o dispositivo (que condenou "os Réus, solidariamente") resolve-se por interpretação sistemática, na qual o dispositivo condenatório se refere, por exclusão lógica, apenas aos réus que permaneceram na lide (Estado e FUNDAC).

(Sobre a Questão 2: Dever do Estado/FUNDAC - Apelo 2)
8. A omissão do ente estatal é manifesta e prolongada, pois a ação tramita desde 2013 sem solução definitiva. 9. A inexistência de unidade na região submete os adolescentes a cumprirem medida a mais de 480km de distância (Vitória da Conquista) ou à situação degradante de permanecerem em delegacias, violando frontalmente o art. 124, VI, do ECA (direito de "permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável"). 10. A distância imposta inviabiliza o direito à convivência familiar e comunitária (art. 94, V, ECA), pilar essencial ao processo de ressocialização. 11. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 592.581 (Tema 220 de Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário pode intervir para determinar à Administração Pública a realização de obras ou medidas necessárias à efetivação de direitos fundamentais (como a dignidade humana), sem que isso configure ofensa à separação dos poderes. 12. A
ratio decidendi
do Tema 220 (sistema prisional adulto) aplica-se integralmente ao sistema socioeducativo, que também é fundado na proteção da dignidade da pessoa humana. 13. A omissão prolongada do Estado legitima a intervenção judicial, não sendo oponível a cláusula da reserva do possível diante da violação de direitos fundamentais. 14. Os argumentos de baixa demanda regional e suficiência da unidade de Vitória da Conquista não afastam o dever legal ; a existência de
qualquer
demanda exige o cumprimento do ECA, e a distância de quase 500km não atende, por definição legal, ao requisito de "proximidade" do art. 124, VI, do ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida em sua integralidade.
Tese(s) de julgamento
: 1. A responsabilidade pela execução de medidas socioeducativas de internação (meio fechado) é exclusiva dos Estados, conforme divisão de competências estabelecida pela Lei nº 12.594/2012 (Lei do SINASE), que prevalece sobre a diretriz geral de municipalização do ECA, impondo-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município em Ação Civil Pública que visa a construção de tal unidade. 2. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar ao Estado a construção de unidade de internação socioeducativa, visando sanar omissão prolongada que viola o direito fundamental do adolescente à convivência familiar e à internação próxima ao seu domicílio (Art. 124, VI, ECA), não sendo oponíveis, nesses casos, os princípios da separação de poderes ou da reserva do possível (ratio decidendi do Tema 220/STF).

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 12.594/2012 (SINASE), art. 4º, III, e art. 5º, III. Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 88, I, art. 94, V, e art. 124, VI.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 592.581 (Tema 220 de Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0303801-87.2013.8.05.0256
, oriundos da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Teixeira de Freitas/BA , em que figuram como Apelantes principais o
Município de Teixeira de Freitas
e o
Estado da Bahia e a Fundação da Criança e do Adolescente (FUNDAC)
, como Apelante Adesiva a
Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE)
, e como Apelados os mesmos, reciprocamente.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível do Município de Teixeira de Freitas (ID 71866387) , à Apelação Cível do Estado da Bahia e da FUNDAC (ID 71866388) e à Apelação Adesiva da Defensoria Pública do Estado da Bahia (ID 71866402) , mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01